Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-77.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000436-77.2013.8.11.0015
APELANTE: RONILDO CORREA MENEZES, VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONTRA DUAS VÍTIMAS POR ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – COTEJO DOS MEIOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de oitiva das vítimas do crime de roubo em juízo não conduz à automática absolvição dos acusados, notadamente se o conjunto harmônico dos elementos de informação do inquérito cotejado com as provas judiciais são suficientes à demonstração da autoria e materialidade do delito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000436-77.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RONILDO CORREA MENEZES - CPF: 052.661.861-27 (APELANTE), VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.189.241-30 (APELANTE), ELAINE APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), IVAN ROCHA DIAS - CPF: 047.143.981-99 (VÍTIMA), ESTEFANI CRISTINE LOPES DA CUNHA (VÍTIMA), HATYLLA EMANUEL HENRIQUE PIMENTEL (VÍTIMA), GISLAIDE DE FATIMA DA SILVA - CPF: 773.102.332-04 (VÍTIMA), ODENILSON ROCHA ALVES - CPF: 695.544.982-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONTRA DUAS VÍTIMAS POR ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – COTEJO DOS MEIOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de oitiva das vítimas do crime de roubo em juízo não conduz à automática absolvição dos acusados, notadamente se o conjunto harmônico dos elementos de informação do inquérito cotejado com as provas judiciais são suficientes à demonstração da autoria e materialidade do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Ronildo Correa Menezes e Vanessa Ferreira dos Santos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que os condenou nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal (em relação à vítima Stephanie Chrystini Lopes da Cunha), artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, primeira parte, do mesmo Codex (com relação às vítimas Gislaine de Fátima da Silva e Odenilson Rocha Alves) e artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, do mesmo Diploma Legal (com relação à vítima Ivan Rocha Dias e Elaine Aparecida da Silva), todos em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, fixando, para ambos, pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto face a detração levada a efeito pela Julgadora, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformados com o édito condenatório, pretende os apelantes, a absolvição pelo crime referente às vítimas Gislaine de Fátima da Silva e Odenilson Rocha Alves, visto que suas condenações encontram-se lastreadas somente em provas inquisitoriais, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 30/12/2012, por volta das 22h00min, em local não especificado, em Sinop – MT, RONILDO CORRÊA MENEZES, vulgo “Pildes” e ADRIELE CRISTINE MENDES GODOI DOS SANTOS, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante grave ameaça, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) celulares, 01 (um) relógio, 01 (um) cordão, 01 (uma) pulseira e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, pertencentes às vítimas Gislaine de Fatima da Silva e Odenilson Rocha Alves.

Apurou-se que no dia 30 de dezembro de 2012, por volta das 22h00min, as vítimas Gislaine e Odenilson caminhavam por uma Rua desta cidade de Sinop – MT, quando foram surpreendidas pelos indiciados, que anunciaram o assalto. Relatou-se que enquanto ADRIELE exigia, mediante grave ameaça, que as vítimas entregassem bens de valores, o indiciado RONILDO permanecia próximo a elas, com uma das mãos debaixo da camiseta, simulando estar armado. Consta ainda que em razão do temor das vítimas Gislaine e Odenilson, oriundo da grave ameaça, e os acusados supostamente lograram êxito em subtrair 02 (dois) celulares, 01 (um) relógio, 01 (um) cordão, 01 (uma) pulseira e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Quanto a materialidade do delito não há dúvidas, a qual está consubstanciada através do auto de apreensão (id. 66059953), bem como pelas declarações das vítimas.

O mesmo se pode dizer na autoria delitiva. Os depoimentos das vítimas Gislaine e Odenilson, atribuíram, na fase extrajudicial, a autoria delitiva em face dos apelantes, e ainda que esta afirmação não tenha sido corroborada em juízo, se sustenta pelo demais elementos probatórios, como o modus operandi empregado pelos réus, os seus reconhecimentos pelas vítimas e o fato de um dos celulares subtraídos e pertencente à uma das vítimas, ter sido encontrado com um dos apelantes/acusados.

Acerca da questão aparentemente intricada, o magistrado sentenciante ao enfrentar a questão, ponderou que:

“Em que pese não terem sido ouvidos em Juízo, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial, as vítimas Gislaine de Fátima da Silva e Odenilson Rocha Alves, assim se manifestaram, in verbis:

“(...) Que na data de 30/12/12, por volta das 22h00, estavam saindo da igreja, juntamente com seu marido e vinham caminhando, quando perceberam um casal vindo atrás da declarante, quando a mulher desse casal passou na frente da declarante e a fechou e anunciou o roubo, dizendo para passar celular, dinheiro, relógio, carteira, aliança, etc. Que o homem ficou atrás com a mão por baixo da camisa simulando estar armado. Que a declarante entregou à mulher sua bolsa. Que roubou dois aparelhos celulares, 01 relógio, 01 cordão, 01 pulseira, R$40,00 (quarenta reais) em dinheiro. Que em seguida saíram correndo nas bicicletas em que estavam. Que é a segunda vez que viram o homem, pois o mesmo os seguiram uma semana antes, mas não os abordou. Que na data de 02/01/2013, seu marido recebeu uma ligação de um policial avisando que um casal com características semelhantes havia sido preso e com alguns aparelhos celulares para reconhecer. Que na data de hoje assistindo o noticiário local, viram a reportagem do casal preso e reconheceram sem sombra de dúvidas como sendo os autores do roubo que passou. Que nesta Delegacia, observando o acervo fotográfico e contatos de agenda, constatou-se que o aparelho celular de cor preta, marca Nokia, é um dos aparelhos que foi roubado da declarante, o qual está sendo entregue neste momento” – SIC.

Quando de seu interrogatório, o acusado Ronildo Correa Menezes, negou a prática do crime de roubo perpetrado em face das vítimas Gislaine de Fátima da Silva e Odenilson Rocha Alves.

De igual sorte foram as declarações da acusada Vanessa Ferreira dos Santos.

Entrementes, em que pese ambos negarem a prática do crime perpetrado em face das vítimas Gislaine de Fátima da Silva e Odenilson Rocha Alves, tal situação não se sustenta, mormente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, bem como pelo fato de que um dos celulares subtraídos destas ter sido encontrado na posse dos acusados.

Outrossim, o modus operandi descrito pelas vítimas destacadas alhures é coincidente na forma e modo com os demais crimes descritos nos autos, o que aliado ao reconhecimento destes conduzem este Juízo à condenação dos acusados, também, quanto à este crime.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem a certeza de um juízo condenatório.(...)

Assim, as provas dos autos demonstraram, com clareza, a prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, ou seja, contra as vítimas Gislaine de Fátima da Silva e Odenilson Rocha Alves, devendo incidir, no presente caso, a regra do concurso formal próprio, prevista no artigo 70 do Código Penal. (...)” (sic - id. 66060011 - destaquei)

Analisando a decisão do magistrado, e forma como essa se desenhou, tenho por imperativo, ressaltar que há linha intelectiva reproduzida nos autos, senão vejamos;

Observo dos autos que os acusados Ronildo e Vanessa foram presos em flagrante no dia 02/01/2013, pela prática dos crimes de roubo majorado consumado em desfavor da vítima Estefani e roubo majorado tentado em face de Ivan e Elaine, ambos praticados no dia 01/01/2013.

Quando interrogados na Delegacia de Polícia, no dia 02/01/2013, os acusados confessaram a prática dos referidos crimes (id. 66059952).

Consta dos autos, ainda, que na ocasião da prisão em flagrante dos acusados, foram apreendidos aparelhos celulares que se encontravam em poder dos mesmos, tendo os agentes policiais, constatado que um desses aparelhos telefônicos pertencia à vítima Odenilson, ensejo que entraram em contato com o próprio informando que um casal havia sido preso com celulares e era necessário proceder o reconhecimento.

Na fase investigativa, as vítimas Gislaine e Odenilson declinaram que no mesmo dia que o policial entrou em contato, no momento em que estavam assistindo programa jornalístico televisivo, ao passar um casal que havia sido preso, identificaram ambos como autores do delito em questão.

Desse modo, em análise de todo o arcabouço produzido e coligido aos autos, ressalto que foi apreendido em poder dos apelantes, três dias após a prática do delito em apreço, um aparelho celular pertencente ao ofendido Odenilson, bem como coexistir similitude do modus operandi das empreitadas delituosas praticadas pelos acusados no dia 01/01/2013, ainda que os elementos informativos colhidos na investigação não tenham sido corroborados em juízo, há elementos suficientemente seguros para impingir aos réus/recorrentes, a responsabilidade pelos delitos de roubo contra as vítimas Gislaine e Odenilson.

Em miúdos, cotejando todos os relatos e provas, o que a versão dos fatos apresentadas pelas vítimas guardam coerência e descrevem como os fatos ocorreram, somdo ao fato de terem reconhecido os acusados e um dos celulares roubados, ter sido encontrado com um dos acusados, o que invariavelmente apresenta indene de dúvidas a autoria e materialidade do delito cometido pelos apelantes, especialmente pelo reconhecimento dos acusados e a apreensão do celular de uma das vítimas em posse de um dos réus.

O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme nesse mesmo sentido, in verbis:

“O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie)” (STF. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 11.11.2020. DJe: 19.11.2020).

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas.

Posto isso, em dissonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de RONILDO CORREA MENEZES E VANESSA FERREIRA DOS SANTOS, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021